Tribunal: TJMT
Processo: 1010681-74.2021.8.11.0040
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010681-74.2021.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Feminicídio]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE DOS SANTOS SILVA CONCEICAO - CPF: 614.979.683-30 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CARLOS ALBERTO DOS SANTOS DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), DIANA LIMA VILAR - CPF: 608.748.823-54 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFERSON DE OLIVEIRA PINTO - CPF: 706.125.241-32 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE DOS SANTOS ALVES - CPF: 054.795.013-64 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO FRANCISCO SOARES TORRES - CPF: 619.941.943-08 (TERCEIRO INTERESSADO), RAIMUNDO NONATO CORREIA DE SOUSA - CPF: 047.404.653-29 (TERCEIRO INTERESSADO), RUAN WASHINGTON LOPES DOS SANTOS - CPF: 081.165.651-92 (TERCEIRO INTERESSADO), ZEIZA CARLA MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 600.698.943-37 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRESSA DOS SANTOS SILVA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Homicídio qualificado e ocultação de cadáver. Motivo torpe, recurso que dificultou a defesa da vítima/dissimulação e feminicídio. Dosimetria. Fundamentação idônea para elevar a pena-base. Quantum de exasperação proporcional. Recurso desprovido.

I.
Caso em Exame

Apelação criminal interposta contra decisão do Tribunal do Júri que condenou o apelante homicídio qualificado [motivo torpe, recurso que dificultou a defesa da vítima/dissimulação e feminicídio] e ocultação de cadáver a 19 (dezenove) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial fechado, visando a redução da pena.

II.
Questão em Discussão

Há três questões: 1) fundamentação inidônea para negativar a personalidade do agente; 2) motivo torpe deveria ser sopesado na segunda fase como agravante; 3) a fração de 1/6 (um sexto) seria mais adequada.

III.
Razões de Decidir

A valoração negativa da personalidade do agente é válida quando fundamentada em elementos concretos. A frieza e insensibilidade do apelante, comprovadas por sua conduta de simular normalidade perante os familiares da vítima após o crime, justificam essa circunstância judicial como desfavorável.

A aplicação do motivo torpe na segunda fase da dosimetria resultaria em pena mais gravosa ao apelante, razão pela qual deve ser mantido como circunstância judicial desfavorável na primeira fase, em observância ao princípio da
non reformatio in pejus
.

O c. STJ tem entendido proporcional a utilização de
“1/6 ou de 1/8 entre a diferença do mínimo e do máximo da pena utilizada a fim de delimitar a fração a ser aplicada”
.

IV.
Dispositivo

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59; 61, II, ‘a’ e ‘c’; 65, III, ‘d’; 69; 107; 121, § 2º, I, IV e VI, § 2º-A, I; 211; 33, § 2º, ‘a’; CPP, arts. 312; 593, III, ‘d; CF, art. 5º, XXXVIII, ‘c’ e ‘d’; LVII.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1235340 - Repercussão Geral; ARE 964.246-RG, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 118770, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 07.03.2017;
STJ,
RHC 116679/ES - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 22.10.2019; HC 520805/MG - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 13.12.2019; STJ, RHC 139.408/BA - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 1º.3.2021; AgRg no HC 713.344/MG - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 21.2.2022; STJ, AgRg no HC 842969/RS - Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca - Quinta Turma - 15.10.2024;

STJ, REsp 1794854/DF - Rela. Ministra Laurita Vaz - Terceira Seção - 1º.7.2021; STJ, AREsp 2572671/TO - Rel. Ministra: Daniela Teixeira - Quinta Turma - 3.12.2024; STJ, AgRg no REsp nº 1644423/MG - Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura - Sexta Turma - 7.3.2017; STJ, HC nº 290996/RS - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 1º.8.2016; STJ, AgRg no HC nº 901.101/PR - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 12.6.2024; STJ, AgRg no HC 791446/GO - Relatora: Min. Laurita Vaz - Sexta Turma - 18.9.2023; TJMT, AP nº 1029714-30.2022.8.11.0003 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 29.5.2024; TJMT, AP nº 1019874-93.2022.8.11.0003 - Primeira Câmara Criminal - 11.3.2024; TJDFT, Acórdão 1259791, 07106336220208070000 - Relator: Des. Demetrius Gomes Cavalcanti - 7.7.2020; TJDFT, RESE nº 20120510091147 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1010681-74.2021.8.11.0040 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE SORRISO

APELANTE(S): JOSÉ DOS SANTOS SILVA CONCEIÇÃO

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por JOSÉ DOS SANTOS SILVA CONCEIÇÃO

c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal (PJe nº 1010681-74.2021.8.11.0040), que o condenou por homicídio qualificado [motivo torpe, recurso que dificultou a defesa da vítima/dissimulação e feminicídio] e ocultação de cadáver a 19 (dezenove) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 121, § 2º, I, IV e VI, do CP; art. 211 do CP; art. 69 do CP - (ID 248554199).

O apelante sustenta que: 1) a fundamentação da personalidade do agente
“carece de suporte técnico e idoneidade”
; 2)

o motivo torpe
“deveria ter sido considerado na segunda fase da dosimetria, e não na primeira fase, como circunstância judicial desfavorável”
, porque corresponde à agravante genérica (CP, art. 61, II, ‘a’); 3) a
“fração de 1/6 (um sexto) para o aumento da pena-base”
seria mais adequada.

Pede o provimento para que seja reduzida a pena e prequestiona
“toda a matéria discutida”
.

Incidentalmente, pede para recorrer em liberdade
(ID 248554209).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE SORRISO

pugna pelo desprovimento do apelo (ID 248554213).

A i. 9ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Recurso de apelação criminal. Irresignação defensiva. Sentença condenatória. Feminicídio e ocultação de cadáver (art. 121, §2º, I, IV e VI do CP, c/c art. 211, na forma do art. 69, do CP). 1. Preliminar da Procuradoria: Preliminarmente, requer o início da execução provisória da pena oriunda de condenação pelo Tribunal do Júri da Comarca de Sorriso/MT, em observância soberania dos veredictos e a Tese n. 1.068, fixada em sede de Repercussão Geral no RE 1235340. 2. Mérito: 2.1. A defesa pretende a revisão da dosimetria da pena, nos seguintes pontos: 2.1.1. Para que o motivo torpe seja valorado na segunda fase do cálculo penal, como agravante genérica, retirando-o da primeira fase da dosimetria. NÃO ACOLHIMENTO. Ausência de incompatibilidade entre qualificadora do motivo torpe e o feminicídio. Reconhecidas duas qualificadoras, nada impede que uma delas seja utilizada para qualificar o delito, enquanto a outra seja valorada na primeira fase da dosimetria da pena para majorar a pena-base. 2.1.2. Em seguida, requer o afastamento da valoração negativa da personalidade do agente. NÃO ACOLHIMENTO. O apelante agiu com extrema frieza e falta de sensibilidade, ao passo que manteve contado com a família da ofendida após matá-la, fingindo que nada tinha acontecido, o que revela a sua personalidade distorcida e justifica o recrudescimento da reprimenda basilar. 2.1.3. No mais, a defesa requer a adoção da fração de 1/6 para o aumento da pena-base em razão da valoração negativa das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP. NÃO ACOLHIMENTO. O Exmo. Magistrado de piso adotou a fração de 1/8 calculada sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao delito, o que, de igual forma, vai ao encontro da orientação dos Tribunais Superiores. 2.1.4. Por fim, pretende-se a revogação da prisão preventiva, diante da ausência dos pressupostos do art. 312 e ss. do CPP. NÃO ACOLHIMENTO. A presente discussão não encontra espaço no atual momento processual, uma vez que, conforme preliminarmente suscitado, impõe-se a conservação da sua segregação para que seja dado o imediato cumprimento da própria pena privativa de liberdade concretamente imposta ao réu, o que se dá em observância à própria soberania dos veredictos. Parecer pelo acolhimento da preliminar levantada pela Procuradoria de Justiça, bem como pelo conhecimento e, no mérito, pelo DESPROVIMENTO do recurso defensivo.
”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça - ID 258487188).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, III, “d”), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]
Na data de 22 de outubro de 2021, no período noturno, em local ainda não descortinado, nesta cidade e Comarca de Sorriso, o denunciado JOSÉ DOS SANTOS SILVA CONCEIÇÃO, utilizando-se de uma arma branca (não apreendida), por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da ofendida, matou ANDRESSA DOS SANTOS SILVA, sua ex-companheira, desferindo-lhe dois golpes com instrumento cortante/pérfuro-cortante, na lateral esquerda e central do pescoço e na região mamilar direita, que foram a causa suficiente para sua morte.

Após, na mata localizada próximo ao cruzamento da Rua das Araucárias com a Rua Jaime Barrichello, no bairro Morada do Bosque, em Sorriso, o denunciado JOSÉ DOS SANTOS SILVA CONCEIÇÃO ocultou o cadáver da vítima ANDRESSA DOS SANTOS SILVA. [...]

Posto isso, o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL oferece DENÚNCIA em face de JOSÉ DOS SANTOS SILVA CONCEIÇÃO, como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos I, IV e VI, do Código Penal (feminicídio) e art. 211, do Código Penal, em concurso material de crimes (art. 69 do Código Penal)

[...]”
(Fernanda Pawelec Vasconcelos, promotor de Justiça - ID 164210836)

Os jurados responderam aos seguintes quesitos:

“
DO HOMICÍDIO QUALIFICADO

Os jurados, após votação em plenário, decidiram, por 4x0, que:

• No dia 22 de outubro de 2021, no período noturno, em local ainda não descortinado, nesta cidade e Comarca de Sorriso, a vítima ANDRESSA DOS SANTOS SILVA foi atingida por golpes de arma branca (faca) que produziram as lesões descritas no laudo de id 69444119, que foram a causa de sua morte.

Por 4x0, que:

• O réu JOSÉ DOS SANTOS SILVA CONCEIÇÃO foi o autor dos golpes de faca que ocasionou a morte da vítima ANDRESSA DOS SANTOS SILVA.

Por 4x1, que:

• O acusado JOSÉ DOS SANTOS SILVA CONCEIÇÃO não deveria ser absolvido;

Por 4x0, que:

• O crime foi praticado por motivo torpe, em razão de ciúmes e do acusado não aceitar o término do relacionamento.

Por 4x0, que:

• O crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e dissimulação, uma vez que foi pega desprevenida, tendo sido atraída ao local dos fatos com a promessa de receber R$ 500,00 (quinhentos reais) do acusado.

Por 4x0, que:

• O acusado JOSÉ DOS SANTOS SILVA CONCEIÇÃO cometeu o crime com violência contra a mulher por razões da condição de sexo feminino.

DA OCULTAÇÃO DE CADÁVER

Os jurados, após votação em plenário, decidiram, por 4x1, que:

• No dia 22 de outubro de 2021, no período noturno, na mata localizada próximo ao cruzamento da Rua das Araucárias com a Rua Jaime Barrichello, no bairro Morada do Bosque, em Sorriso, houve ocultação do cadáver ANDRESSA DOS SANTOS SILVA.

Por 4x1, que:

• O acusado Sr. JOSÉ DOS SANTOS SILVA CONCEIÇÃO ocultou o corpo da vítima ANDRESSA DOS SANTOS SILVA.

Por 4x2, que:

• O acusado JOSÉ DOS SANTOS SILVA CONCEIÇÃO não deveria ser absolvido”
(ID 248554199)

O Juiz-Presidente dosou a pena nos seguintes termos:

“[...] ARTIGO 121, § 2º, I, IV E VI, DO CÓDIGO PENAL.

Em atenção ao disposto no art. 59 do Código Penal, verifico que o delito apresentou culpabilidade normal à espécie, não ultrapassando o juízo de reprovabilidade já previsto no tipo; o réu é não possuidor de maus antecedentes, poucos elementos foram coletados a respeito da conduta social, razão pela qual deixo de valorá-la; a personalidade merece o recrudescimento da pena, uma vez que restou devidamente constatado a partir de provas produzidas no curso da instrução criminal, as quais demonstram extrema frieza e a menor sensibilidade ético-moral, haja vista que as testemunhas revelaram que o mesmo, após o crime, continuou a dialogar com a família da vítima como se nada tivesse acontecido; motivo do crime foi torpe, conforme reconhecido pelo Conselho de Sentença, por isso, impõe a elevação da pena. Neste ponto, registro não haver qualquer incompatibilidade entre o reconhecimento do motivo torpe e da qualificadora do feminicídio, conforme, aliás, vem entendendo o nosso Tribunal, vejamos: [...]

As circunstâncias são graves, pois o crime foi praticado por meio de recurso que impossibilitou a defesa da ofendida, conforme entendimento dos jurados, contudo, deixo de valorá-los nesta fase, sob pena de “bis in idem”; as consequências do crime devem ser sopesadas como desfavoráveis, uma vez que, a vítima, conforme informado por sua genitora e seu irmão em plenário, deixou 01 (um) filho órfão, que na época dos fatos tinha apenas 01 (um) de idade e residia com ela; Por fim, não há provas de que o comportamento da vítima tenha contribuído para a prática do crime.

Desta forma, diante da pena prevista para o crime de homicídio qualificado pelo FEMINICÍDIO (art. 121, §2º-A, I), de 12 (doze) a 30 (trinta) anos, e havendo três circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu (motivo do crime, personalidade e consequências), aumento a pena em 3/8 (três oitavos), sobre o intervalo da pena em abstrato, fixando-a nesta fase, em 18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Reconheço a circunstância atenuante prevista no art. 65, III, d, (confissão espontânea), do CP, bem como, a circunstância agravante de ter o crime sido praticado por meio de recurso que impossibilitou a defesa da ofendida, de modo que as compenso, consoante entendimento jurisprudencial prevalente, pelo que mantenho a pena intermediária em 18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Ausentes causas de diminuição e aumento da pena, fixo a pena definitiva do réu JOSÉ DOS SANTOS SILVA CONCEIÇÃO em 18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

ART. 211 DO CP

Em atenção ao disposto no art. 59 do Código Penal, verifico que o delito apresentou culpabilidade normal à espécie, não ultrapassando o juízo de reprovabilidade já previsto no tipo; o réu não é possuidor de maus antecedentes; poucos elementos foram coletados a respeito da conduta social e personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorá-los; o motivo do crime é natural ao crime; as circunstâncias do delito não destoam do tipo penal; as consequências embora graves, integram o próprio tipo penal; não há provas de que o comportamento da vítima tenha contribuído para a prática do crime.

Desta forma, fixo a pena-base em 01 (um) ano de reclusão.

Ausentes circunstâncias atenuantes e agravantes, bem como causas de diminuição e aumento, fixo a pena definitiva para este crime, em 01 (um) ano de reclusão, além de 10 (dez) dias multa.

CONCURSO MATERIAL

Em sendo aplicável ao caso a regra prevista no art. 69 do Código Penal (concurso material), fica o réu JOSÉ DOS SANTOS SILVA CONCEIÇÃO condenado, definitivamente, a pena de 19 (dezenove) anos e 09 (nove) meses de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, correspondentes a um trigésimo do salário mínimo vigente à data dos fatos.”
(Guilherme Carlos Kotovicz, juiz de Direito - ID 248554199)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Laudo Pericial nº

520.2.06.2021.012173-02 (ID 164210821) e Laudo Pericial de Necropsia nº 520.1.01.2021.028657-01 (ID 164210906), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Zeiza Carla dos Santos (ID 164210802), Carlos Alberto dos Santos da Silva (ID 164210805), Diana Lima Vilar (ID 164210807), Ruan Washington Lopes dos Santos (ID 164210811), João Francisco Soares Torres (ID 164210813), Jeferson de Oliveira Pinto (ID 164210818) e realizado termo de qualificação indireta do apelante (ID 164210809).

Em Juízo,
colheram-se as declarações de Zeiza Carla dos Santos, Carlos Alberto dos Santos da Silva e Jeferson de Oliveira Pinto
, e o interrogatório do apelante (Relatórios de Mídias - IDs 164210908 e 164210924).

Na sessão plenária, ouviram-se Zeiza Carla dos Santos, Carlos Alberto dos Santos da Silva, Jean Marcos do Amaral, Marcio Coutinho Scardua e Jeferson de Oliveira Pinto, bem como o apelante (
Relatório de Mídias - ID 248554197
).

Dito isso, vejamos.

Extrai-se que o Conselho de Sentença reconheceu três qualificadoras em desfavor do apelante, quais sejam o motivo torpe, o emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima/dissimulação e feminicídio [relativas aos quesitos 4º, 5º e 6º, respectivamente].

Frise-se que o Juiz-Presidente utilizou o feminicídio (CP, art. 121, § 2º, VI) para qualificar o homicídio, alterando os patamares mínimo e máximo para 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão.

Na primeira fase, a personalidade do agente, os motivos e as consequências do crime foram negativadas, elevando-se a pena-base em 18 (dezoito) anos e 9 (nove) meses de reclusão.

No tocante à personalidade, sua depreciação está motivada em elementos concretos [
“as provas produzidas no curso da instrução criminal, as quais demonstram extrema frieza e a menor sensibilidade ético-moral, haja vista que as testemunhas revelaram que o mesmo, após o crime, continuou a dialogar com a família da vítima como se nada tivesse acontecido”
] - (ID 248554199 - fls. 6).

O comportamento do apelante perante a família da vítima, após o crime, foi descrito pelas testemunhas/informantes Zeiza Carla dos Santos [genitora da vítima], Carlos Alberto dos Santos da Silva [irmão da vítima] e Marcio Coutinho Scardua [investigador de polícia] - (
IDs 164210802, 164210908 e 248554197
).

O c. STJ firmou orientação de que a valoração negativa da personalidade
“não depende de laudo técnico firmado por profissional da área da saúde, apenas da análise da existência de dados concretos e suficientes pelo julgador”
(AgRg no REsp nº 1538567/RN - Relator: Ministro Nefi Cordeiro - Sexta Turma - 20.9.2016). Além disso, considera-se
“fatores negativos: maldade, agressividade (hostil ou destrutiva), impaciência, rispidez, hostilidade, imaturidade, irresponsabilidade, mau-humor, covardia,
frieza, insensibilidade
, intolerância (racismo, homofobia, xenofobia), desonestidade, soberba, inveja, cobiça,

egoísmo”
(REsp 1794854/DF - Rela. Ministra Laurita Vaz - Terceira Seção - 1º.7.2021).

Nesse quadro, a fundamentação extraída da forma de agir do apelante, após o homicídio, com frieza e insensibilidade perante os familiares da vítima, consoante declarações de testemunhas/informantes, autoriza a depreciação da personalidade do agente (STJ, AREsp 2572671/TO - Rel. Ministra: Daniela Teixeira - Quinta Turma - 3.12.2024).

Em sua vez, os motivos do crime foram considerados desfavoráveis com base na qualificadora do motivo torpe reconhecida pelos Jurados, devido aos
“ciúmes”
e o apelante
“não aceitar o término do relacionamento”
.

De fato, o c. STJ possui entendimento de que
“havendo pluralidade de qualificadoras, uma delas indicará o tipo qualificado, enquanto as demais poderão indicar uma circunstância agravante, desde que prevista no artigo 61 do Código Penal, ou,
residualmente
, majorar a pena-base, como circunstância judicial”
(AgRg no REsp nº 1644423/MG - Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura - Sexta Turma - 7.3.2017).

Ocorre que a aplicação do motivo torpe como agravante (CP, art. 61, II, ‘a’), na segunda fase, pretendida pela Defesa, conduziria a uma pena provisória superior àquela fixada pelo Juiz-Presidente. Isso porque a elevação da pena-base em 2/8 (dois oitavos) - duas circunstâncias judiciais desfavoráveis [personalidade e consequências do crime] - e, posteriormente, em 1/6 (um sexto), pelo motivo torpe, conduziria à pena para 19 (dezenove) anos e 3 (três) meses de reclusão, ao passo que a pena totalizada, pelo Juiz-Presidente, resultou em 18 (dezoito) anos e 9 (nove) meses de reclusão.

Portanto, impõe-se manter o motivo torpe como circunstância judicial negativa [na primeira fase] por imperativo do princípio da
“non reformatio in pejus”
.

Noutro giro, a avaliação desfavorável das consequências do delito possui fundamentação idônea, haja vista que, além da vítima ser jovem [16 (dezesseis anos de idade],
“deixou 01 (um) filho órfão, que na época dos fatos tinha apenas 01 (um) de idade e residia com ela”
(ID 248554199 - fls. 7).

Com efeito, as consequências do crime são especialmente mais danosas quando o homicídio enseja o
“desamparo de filhos menores”
(STJ, HC nº 290996/RS - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 1º.8.2016; TJMT, AP nº 1019874-93.2022.8.11.0003 - Primeira Câmara Criminal - 11.3.2024).

Logo, mantém-se essa circunstância judicial como negativa.

Sobre o patamar de aumento, o c. STJ tem entendido proporcional a utilização de
“1/6 ou de 1/8 entre a diferença do mínimo e do máximo da pena utilizada a fim de delimitar a fração a ser aplicada”
(AgRg no HC nº 901.101/PR - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 12.6.2024).

Anote-se Enunciado Criminal 39 deste e. Tribunal:

“Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”

Por efeito, preserva-se a fração de 1/8 (um oitavo), sobre o intervalo da pena em abstrato, e, por conseguinte, a pena-base em 18 (dezoito) anos e 9 (nove) meses de reclusão.

Na segunda fase, o Juiz-Presidente reconheceu a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’) e a compensou, integralmente, com a agravante do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima (CP, art. 61, II, ‘c’).

Conforme jurisprudência pacífica, é possível a
compensação integral entre a confissão espontânea parcial ou qualificada [natureza subjetiva] e
o recurso que dificultou a defesa da vítima [natureza objetiva]
-
(STJ, AgRg no HC 791446/GO - Relatora: Min. Laurita Vaz - Sexta Turma - 18.9.2023; TJMT, AP nº 1029714-30.2022.8.11.0003 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 29.5.2024).

Assim sendo, conserva-se a pena intermediária em 18 (dezoito) anos e 9 (nove) meses de reclusão.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou de diminuição, razão pela qual mantém-se a pena definitiva em 18 (dezoito) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado (CP, art. 33, § 2º, ‘a’).

Quanto ao prequestionamento, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, RESE nº 20120510091147 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025